Tribunal: STF
Processo: HC 227186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 802.410/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA PENAL. REGIME INICIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, os pedidos de reconhecimento de nulidade da busca pessoal e veicular e de refazimento da dosimetria penal não foram apreciados no acórdão originário. Logo, é inviável o conhecimento de tais temas diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. "Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância" (AgRg no HC n. 702.124/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 



    3. A insurgência defensiva acerca dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva já foram examinados por esta Corte de Justiça, no julgamento do HC 786.441/PR, tratando-se de evidente reiteração de pedido. Naquela oportunidade, restou consignado que a custódia cautelar estaria suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecente, a saber - 298,700 quilos de maconha. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    […]



    VI) CONSIDERANDO A VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRIVACIDADE E DA INTIMIDADE , tendo em vista a axiomática ausência de justa causa para a deflagração da abordagem policial com busca veicular e pessoal no paciente, impõe -se a DECRETAÇÃO DA ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS, a partir do ato em comento e de todos os demais atos subsequentes, DETERMINANDO -SE O IMEDIATO DESENTRANHMENTO DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA NA BR -153, KM 68, NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, COMARCA DE JOAQUIM TÁVORA/PR, com fulcro na norma contida no artigo 5º, inciso LVI, da Lex Fundamentalis de 1988, e no artigo 157, caput, do CPP COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE WELLINGTON NEPOSIANO BARROS, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; 



    VII) CONSIDERANDO que, o afastamento da aplicação do tráfico privilegiado ao paciente WELLINGTON NEPOSIANO BARROS, na sentença penal condenatória proferida em seu desfavor Autos de Ação Penal nº 0001493 -10.2022.8.16.0102, ocorreu sob argumentos genéricos, inidôneos e tirânicos, posto que, à época, o mesmo preenchia todos os requisitos legais necessários para a concessão da benesse redutora prevista na norma contida no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, impõe -se, o RECONHECIMENTO DA MINORANTE prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mitigando a sanção penal imposta em seu patamar máximo, qual seja 2/3 (dois terços) relativamente ao delito de tráfico ilícito de drogas, posto que, a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas na primeira fase da dosimetria da reprimenda, realizada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaquim Távora/PR; 



    VIII) CONSIDERANDO que, no caso dos presentes autos, não restou comprovado de forma extreme de dúvidas de que, o material entorpecente apreendido seria efetivamente entregue no Estado de São Paulo, conforme declinado de modo falacioso pela equipe da PRF, de modo que, impõe -se que, a incidência da majorante de tráfico interestadual em comento seja incontinenti decotada da terceira fase do critério trifásico de aplicação da pena imposta ao paciente WELLINGTON NEPOSIANO BARROS; 



    IX) In sede de meritum ad causam, SUBSIDIARIAMENTE, seja concedido o presente writ, para o fito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena que lhe fora imposta, alterando -se do regime fechado para o regime semiaberto, comunicando -se o inteiro teor do r. decisum ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Joaquim Távora/PR, para que promova o cumprimento da decisão de forma imediata, fazendo cessar o constrangimento ilegal. 



    X) CONSIDERANDO que, o acusado WELLINGTON NEPOSIANO BARROS, ora paciente, preenche todos os requisitos legais para usufruir do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, torna-se cabível a substituição da sanção penal privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que, a sanção penal aplicada não será superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, os requisitos entalhados na norma contida no art. 44, do Código Repressor Criminal Pátrio, sendo este, o requerimento defensivo em comento; 



    XI) SEJA DECLARADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA por AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA; bem como por AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA DECISÃO QUE A DECRETOU para o fito de CONCEDER DEFINITIVAMENTE O WRIT ORIGINÁRIO; 



    XII) SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese remota, inobstante, de Vossas Excelências entender de modo diferente, seja deferida a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319), podendo, para tanto, ser empregada de modo cumulativo com monitoramento eletrônico, com fulcro na Lei nº 12.258/2010. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias com base nos seguintes argumentos: 



    Noutro giro, a insurgência defensiva acerca dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva já foram examinados por esta Corte de Justiça, no julgamento do HC 786.441/PR, tratando-se de evidente reiteração de pedido. Naquela oportunidade, restou consignado que a custódia cautelar estaria suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendida grande quantidade de entorpecente, a saber - 298,700 quilos de maconha. A decisão foi proferida em 22/11/2022, de modo que, a despeito da nomeação de novo causídico, não houve modificação dos fundamentos adotados para a manutenção da segregação cautelar. 



    Com efeito, "Ausente a demonstração de alteração do cenário fático e jurídico analisado recentemente, não é viável o processamento de novo writ, que expressa mera reiteração da causa de pedir e pedido. Ademais, 'considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo' (HC 118.551/PA, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWKI, SEGUNDA TURMA, DJe 16/10/2013)." (AgRg no HC n. 744.071/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). 



    Dessarte, saliente-se que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 



    Sobre o tema: 



    […]



    Outrossim, esta Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida: 298,700 quilos de maconha. 



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente